Tribunal: TJDFT
Processo: 0709411-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Processo civil. agravo de instrumento. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. INICIAL DA EXECUÇÃO. direito autônomo. PENHORA. crédito principal. preterição. impossibilidade. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme se depreende do art. 24 da Lei n. 8.906/94, os honorários constituem direito autônomo do causídico, que inclusive poderá executá-los nos próprios autos ou em ação distinta.

2. Mas a situação descrita na lei é totalmente diversa da que se apresenta. Lá, fala-se dos honorários sucumbenciais impostos por ocasião da prolação da sentença, daí porque poderão ser cobrados nos próprios autos onde foram arbitrados. Ocorre que, in casu, o advogado pretende receber os honorários arbitrados em sede inicial da execução e antes da realização do crédito principal, ou seja, com precedência e em detrimento do pagamento ao titular da causa, seu cliente e constituinte.

3. O recebimento dos honorários, arbitrados pelo magistrado no início da execução, estão condicionados ao sucesso na cobrança da dívida principal, porque dele é indissociável. Não é por outro motivo que, na execução, o juiz arbitra os honorários sobre o valor do crédito que se afirma ser titular.

4. É verdade que os honorários de sucumbência configuram crédito autônomo e pertencem ao defensor constituído. Mas essa verdade jurídica não é ignorada, apenas deve-se considerar as peculiaridades do processo executivo, onde o credor poderá dele dispor a qualquer momento, e os atos executivos são realizados em seu interesse e preferencialmente pelo modo menos gravoso ao devedor. Logo, não se poderia imaginar que o defensor pudesse receber seus honorários em preterição ao crédito do seu constituinte.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.